Tribunal: TJSP
Processo: 1046525-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Pretensão ao recálculo da CDA em virtude da inconstitucionalidade dos juros da Lei Estadual no 13.918/2009, reconhecida pelo E. Órgão Especial deste E. TJSP, bem como à declaração de nulidade da CDA.
R. sentença que reconheceu a litispendência entre a presente ação e exceção de pré-executividade anteriormente oposta em execução fiscal,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Pretensão ao recálculo da CDA em virtude da inconstitucionalidade dos juros da Lei Estadual no 13.918/2009, reconhecida pelo E. Órgão Especial deste E. TJSP, bem como à declaração de nulidade da CDA.
R. sentença que reconheceu a litispendência entre a presente ação e exceção de pré-executividade anteriormente oposta em execução fiscal, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.
Descabimento da insurgência recursal. A exceção de pré-executividade apresentada pela empresa nos autos do executivo fiscal foi parcialmente acolhida pelo Juízo da execução, que determinou o recálculo da CDA, afastando-se os juros da Lei Estadual no 13.918/2009 e aplicando-se a Taxa SELIC. Ausência de interesse de agir em relação ao pedido de recálculo da CDA deduzido na presente ação anulatória.
Tríplice identidade entre a presente ação anulatória e a exceção de pré-executividade anteriormente oposta. Caracterizada a litispendência. Manutenção da r. sentença.
Majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1046525-
97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMP INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046525-97.2019.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 16.742 (processo digital)
APELAÇÃO No 1046525-97.2019.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1046525-97.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (13a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE:
AMP
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
PEÇAS
AUTOMOTIVAS LTDA.
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Luiza Barros Rozas
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL. Pretensão ao recálculo da CDA em virtude da
inconstitucionalidade dos juros da Lei Estadual no 13.918/2009,
reconhecida pelo E. Órgão Especial deste E. TJSP, bem como à
declaração de nulidade da CDA.
R. sentença que reconheceu a litispendência entre a presente ação
e exceção de pré-executividade anteriormente oposta em execução
fiscal, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.
Descabimento da insurgência recursal. A exceção de pré-
executividade apresentada pela empresa nos autos do executivo
fiscal foi parcialmente acolhida pelo Juízo da execução, que
determinou o recálculo da CDA, afastando-se os juros da Lei
Estadual no 13.918/2009 e aplicando-se a Taxa SELIC. Ausência
de interesse de agir em relação ao pedido de recálculo da CDA
deduzido na presente ação anulatória.
Tríplice identidade entre a presente ação anulatória e a exceção de
pré-executividade
anteriormente
oposta.
Caracterizada
a
litispendência. Manutenção da r. sentença.
Majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do
CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal com pedido de
tutela provisória de urgência antecipada ajuizada por AMP - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Aduz a empresa
autora que a FESP inscreveu em Dívida Ativa (no 1.181.393.550) crédito
tributário referente à tributação de ICMS, mas que os juros de mora estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046525-97.2019.8.26.0053 -Voto no
3
sendo computados com base na Lei Estadual no 13.918/2009, ensejando uma
cobrança a maior. Ao argumento de inconstitucionalidade da aplicação da
taxa de juros com base na Lei no 13.918/2009, requer a concessão de tutela
provisória a fim de que seja determinada a suspensão parcial da exigibilidade
do crédito tributário inscrito em Dívida Ativa, no tocante à taxa de juros
aplicada. Pugna, ao final, para que seja “anulado o debito fiscal formalizado
por meio das Certidões de inscrição em divida ativa sub judice, julgando
extintos os créditos tributários que foram apurados com base na Lei no
13.918/2009, com base no artigo 156, inciso X, do CTN, em razão de todas
as ilegalidades e inconstitucionalidades relativas a este debito, devendo a
FESP aplicar os juros de mora considerando tão somente a Taxa Selic”.
Documentos acostados à petição inicial (fls. 40/103), com
respectiva planilha de cálculo (fl. 39).
Custas devidamente recolhidas pela autora (fls. 33/38).
Deferida a tutela provisória pleiteada, a fim de “excluir os
juros aplicados pela Lei Estadual n 13.918/2009 no cálculo dos créditos
mencionado na certidão de divida ativa, com a inserção dos juros previstos
na Taxa Selic, suspendendo a exigibilidade da CDA até que o valor da
mesma seja retificado pela ré” (fls. 105/106).
Contestação
pela
FESP
(fls.
111/124),
alegando,
preliminarmente, a ocorrência de litispendência em virtude do processo no
1534442-51.2015.8.26.0014, e, no mérito, a improcedência dos pedidos.
Documentos juntados às fls. 125/200. Réplica às fls. 207/216.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046525-97.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Sobreveio r. sentença de fls. 217/218, proferida em
13.11.2019, cujo relatório adoto, que reconheceu a litispendência e julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:
“Isto posto, por estes fundamentos e mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
A autora arcará com o pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, no mínimo
legal (8%), incidentes sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 3o, inciso II e § 4o, inciso III do Código de
Processo Civil.” (fl. 218)
Apela a autora (fls. 222/240), aduzindo, em síntese, que: a)
preliminarmente, houve cerceamento de seu direito de defesa, na medida em
que a extinção prematura do feito a impediu de produzir as provas
documental e pericial pertinentes; b) no mérito, não há prejuízos no
prosseguimento da ação, restando equivocada a extinção prematura do feito,
por ferir os princípios da economia processual e da instrumentalidade das
formas; c) é inconstitucional a aplicação dos juros de mora com base na Lei
no 13.918/2009 a débitos fiscais. Pugna pela anulação da r. sentença.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 241/242) e processado,
com contrarrazões (fls. 245/250).
A autora manifestou sua não oposição ao julgamento
virtual do recurso (fl. 256).
É o relatório.
De início, aponto que a r. sentença foi proferida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046525-97.2019.8.26.0053 -Voto no
5
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
1. Preliminar de cerceamento de defesa.
Inicialmente, indico que a preliminar de cerceamento do
direito de defesa deve ser rechaçada.
Com efeito, ao contrário do afirmado pela apelante, não
cabe cogitar que o julgamento antecipado da lide tenha implicado em
cerceamento de defesa ou em violação de outra garantia processual,
porquanto não foi ela capaz de demonstrar a pertinência da dilação
probatória.
Por sua vez, infere-se que a d. Magistrada sentenciante, de
forma escorreita, julgou antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, I e
artigo 370, ambos do CPC/2015, em razão da suficiência da prova
documental produzida, a qual esclareceu as questões para o deslinde do feito.
2. Apreciação da existência de litispendência.
A empresa recorrente insurge-se em face da r. sentença que
reconheceu a litispendência entre esta ação anulatória no 1046525-
97.2019.8.26.0053 e a execução fiscal no 1534442-51.2015.8.26.0014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046525-97.2019.8.26.0053 -Voto no
6
A controvérsia, portanto, cinge-se à efetiva caracterização
da litispendência ou não.
Foi ajuizada outra demanda, ou seja, execução fiscal no
1534442-51.2015.8.26.0014, ajuizada pelo Estado de São Paulo em
22.10.2015 (consoante se observa do protocolo de fl. 01 daqueles autos
digitais), visando à cobrança dos valores consubstanciados na Certidão de
Dívida Ativa no 1.181.393.550, referente a débito de ICMS declarado e não
pago. O valor total do débito, para aquela data, era de R$ 1.133.826,53.
Intimada naqueles autos, a empresa executada opôs exceção
de pré-executividade em 15.04.2016, com vistas a “extinguir a presente
execução fiscal tendo em vista a total nulidade dos títulos executivos em
razão da inconstitucional aplicação das normas da Lei estadual no 13.918/09
para
efeito
de
cálculo
dos
juros”
(fl.
23
dos
autos
no
1534442-51.2015.8.26.0014).
Em 12.02.2016 a Il. Juíza Singular, ao apreciar a exceção de
pré-executividade de fls. 15/23 daqueles autos, decidiu dela conhecer e
acolhê-la em parte, a fim de determinar que a Fazenda Pública Estadual
atualizasse o valor do débito, excluindo-se a incidência da Lei no
13.918/2009, consoante verifica-se das fls. 41/42 daquela execução fiscal.
Afastou, no entanto, a pretensão de anulação da CDA, por conter a mesma
todos os elementos exigidos pelo artigo 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal.
Compulsando-se
os
autos
da
execução
fiscal
no
1534442-51.2015.8.26.0014, não se logra êxito em verificar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046525-97.2019.8.26.0053 -Voto no
7
interposição de recurso por quaisquer das partes, pretendendo a reforma da r.
decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela
empresa executada.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou
planilha com demonstrativo do débito adequado à Taxa SELIC (fls. 103/104),
submetida à Contadoria do E. TJSP, que verificou que os cálculos realizados
pela FESP foram elaborados utilizando-se da SELIC para todo o período e
honorários advocatícios à base de 10% (fls. 110/111 da execução fiscal no
1534442-51.2015.8.26.0014).
Até a data de elaboração deste voto, o último ato processual
nos autos da 1534442-51.2015.8.26.0014 trata-se de despacho da Il. Juíza
Singular determinando que a empresa manifeste-se sobre os cálculos
apresentados pela Contadoria do E. TJSP de fls. 110/111, disponibilizado no
DJe em 16.03.2010, conforme fls. 114/115 da execução fiscal no
1534442-51.2015.8.26.0014.
Por sua vez, no que toca à presente ação anulatória, esta
fora ajuizada pela empresa autora aos 03.09.2019 (fl. 01 desses autos), sem
menção à existência da exceção de pré-executividade oposta na ação de
execução fiscal e lá já apreciada e decidida, sem interposição de recurso
voluntário.
Na pretensão veiculada na peça inicial da presente ação
anulatória, busca-se, em sede de tutela antecipada, a suspensão da
exigibilidade do débito tributário consubstanciado na CDA no 1.181.393.550,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046525-97.2019.8.26.0053 -Voto no
8
em virtude da incidência de juros nos termos da Lei Estadual no 6.374/1989,
com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/2009, declarados
inconstitucionais, com determinação de recálculo do débito a fim de que se
excluam os juros com base naquela lei, aplicando-se a SELIC. No mérito,
busca-se a anulação do débito em virtude das ilegalidades e
inconstitucionalidades que viciam a CDA.
Como é cediço, caracteriza-se a litispendência quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo uma ação idêntica à outra
quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido,
repetindo-se ação que está em curso, nos termos dos §§§ 1o, 2o e 3o, do art.
337 do CPC/2015.
No caso concreto, a empresa autora, ora apelante,
ajuizou ação anulatória em que formula a mesma pretensão já
formulada na exceção de pré-executividade oposta nos autos do executivo
fiscal. Em suas razões recursais, aliás, a apelante não nega que a presente
ação anulatória traz pretensão idêntica àquela formulada na exceção de
pré-executividade.
Como visto, a exceção de pré-executividade oposta pela
apelante fora parcialmente acolhida, tendo o Juízo da execução determinado o
recálculo da CDA no 1.181.393.550, a fim de que os juros se adequassem à
Taxa SELIC, negando, no entanto, a pretensa declaração de nulidade da
CDA.
A presente ação anulatória e o incidente de exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046525-97.2019.8.26.0053 -Voto no
9
pré-executividade apresentam as mesmas partes, causa de pedir e
pedidos. Ambas possuem, portanto, o mesmo alcance.
No caso em tela, o fato de a exceção de pré-executividade
se tratar de mero incidente não é motivo, por si só, capaz de ensejar o
afastamento da litispendência.
A exceção de pré-executividade tem natureza jurídica de
incidente processual, mas quando destinada a obter provimento anulatório do
processo em tudo se assemelha a uma ação incidental e, por isso, em sendo
conhecida, gera litispendência quanto à nova propositura entre as mesmas
partes e igual objeto (TJ-SP - APL: 10017915420188260002 SP
1001791-54.2018.8.26.0002,
Relator:
Arantes
Theodoro,
Data
de
Julgamento: 28/11/2018, 36a Câmara de Direito Privado).
Não se desconhece que o ajuizamento da ação executiva
não impede que o devedor exerça o direito constitucional de ação para
ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, seja
por meio de embargos (CPC, art. 736), seja por outra ação declaratória
ou desconstitutiva.
Todavia, no presente caso, a idêntica pretensão formulada
nesta ação e nos autos da exceção de pré-executividade já parcialmente
acolhida conduz ao reconhecimento da litispendência.
Carece a apelante, ademais, de interesse de agir no que toca
ao pedido de afastamento dos juros calculados nos termos da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046525-97.2019.8.26.0053 -Voto no
10
13.918/2009, uma vez que, repise-se, tal pedido foi acolhido em sede de
exceção de pré-executividade e a Fazenda Pública Estadual já apresentou nos
autos da execução a nova planilha de cálculo das da CDA, já analisada pela
Contadoria do TJSP, pendente de manifestação pela exequente naqueles
autos.
Transcrevo, para evitar repetições, os assertivos apontados
da Il. Magistrada na r. sentença cujos fundamentos, aliás, não foram
especificamente impugnados no recurso de apelação:
“... Embora seja pacífico na jurisprudência a possibilidade de
ajuizamento de ação anulatória com o intuito de ver declarada
a
inexigibilidade
do
credito
tributário
cobrado,
independentemente da existência de execução fiscal em curso,
porquanto não se constituem os embargos em único meio de
defesa do executado, a preliminar de litispendência, contudo,
deve ser acolhida.
Com efeito, pelos documentos juntados pela requerida
(125/200)
verifica-se
que
a
autora,
posteriormente
à
apresentação de exceção de pré-executividade (fls. 143/151) nos
autos da execução fiscal no 1534442-51.2015.8.26.0014,
ingressou com esta ação anulatória, entre as mesmas partes,
dotada do mesmo objeto e causa de pedir, segundo facilmente se
constata ao exame da inicial e dos documentos juntados pela ré.
Pelo que se constata, já consta nos autos da execução fiscal
uma decisão que afasta a incidência dos juros moratórios
fixados pela Lei Estadual no 13.918/2009 sobre o débito
representado pela CDA no 1.181.393.550 e determina a
aplicação de taxa de juros não excedente àquela cobrada nos
tributos federais, ou seja, a taxa SELIC (fls. 169/170).
Deste modo, de rigor a extinção do processo, pelo
reconhecimento da litispendência, em razão da reprodução de
demanda anterior, pendente de julgamento.
Cumpre destacar, por oportuno, a doutrina acerca desse
fenômeno processual, segundo o magistério de Humberto
Teodoro Júnior:
'(...) não se tolera, a bem da segurança jurídica das partes, que
a uma só lide possam corresponder mais de uma solução
jurisdicional, impõe-se identificar as causas para evitar que
um novo processo possa vir a reproduzir outro já findo ou
ainda pendente de julgamento final.' (in Curso de Direito
Processual Civil Teoria geral do direito processual civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046525-97.2019.8.26.0053 -Voto no
11
processo de conhecimento e procedimento comum vol. 1, 56a ed.
rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015).” (negritos
no original e acrescidos)
E, ainda que assim não fosse, no que toca ao pedido de
declaração de nulidade da CDA em virtude da inconstitucionalidade da Lei
Estadual no 13.918/2009, a pretensão da apelante não poderia prosperar, uma
vez que o afastamento dos juros da Lei Estadual no 13.918/2009 não
retira a liquidez da dívida principal, de forma que não é possível declarar a
nulidade da CDA como um todo.
O valor controvertido do débito repousa tão somente na
parcela dos juros, que certamente representa uma parcela diminuta do
débito total. Conforme precedente desta Col. Câmara, relatado pelo E. Des.
Ferraz Arruda em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULATÓRIA DE DÉBITOS
FISCAIS - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
TAXA DE JUROS APLICADA COM FUNDAMENTO NA LEI
ESTADUAL No 13.918/09 - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
PLEITEADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE
TODO O DÉBITO SEM O DEPÓSITO DOS VALORES -
INVIABILIDADE - INADMISSÍVEL QUE A AUTORA,
DEVEDORA CONFESSA, DEIXE DE PAGAR O DÉBITO
FISCAL INCONTROVERSO ENQUANTO DISCUTE A
CONSTITUCIONALIDADE
DA
TAXA
DE
JUROS
INCIDENTE NA ESPÉCIE - AFASTAMENTO DOS JUROS
DA LEI ESTADUAL QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DA
DÍVIDA PRINCIPAL - RECURSO DESPROVIDO - MANTIDA
A R. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROCLAMADA EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
...
Como se denota, não se discute na demanda a legalidade do
imposto cobrado, cuja correção diante disso se mostra
incontroversa, mas tão somente a dos juros incidentes sobre o
débito.
Com este quadro, tenho para mim que o acolhimento parcial da
arguição de inconstitucionalidade da Lei estadual no 13.918/09
não tem o condão de suspender a exigibilidade da integralidade
do débito, notadamente em sede de tutela antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046525-97.2019.8.26.0053 -Voto no
12
Dessa forma, inviável que se conceda a suspensão da
exigibilidade de todo o débito sem o depósito integral da
quantia exigido no artigo 151, II, do CTN e na Sùmula 112, do
STJ, mediante recálculo dos juros na forma pretendida pela
autora (taxa Selic).
Diga-se de passagem, como bem ponderei no r. despacho de
págs. 108/109, a própria agravante já apurou os acréscimos
supostamente indevidos, a par do que se depreende da petição
inicial (pág. 41) e do laudo técnico de págs. 84/86). O valor
correspondente a R$ 1.515,57 para dezembro de 2014.
Ora, o afastamento dos juros da Lei estadual no 13.918/09 não
retira a liquidez da dívida principal, beirando o absurdo a
pretensão da parte de, na qualidade de devedora confessa,
suspender todos os seus débitos, sem nada pagar e sem sofrer
qualquer sanção, enquanto discute a legalidade dos juros
aplicáveis na espécie. (AI no 2006695-14.2015.8.26.0000,
Relator(a): Ferraz de Arruda; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
08/04/2015; Data de registro: 09/04/2015)
Em assim sendo, o afastamento dos juros da Lei Estadual
13.918/2009 não é hábil a retirar a liquidez da dívida principal, de modo
que não seria caso de declarar a nulidade da CDA questionada nos autos.
Vale citar, ainda, outros precedentes desta C. Corte, verbis:
“INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
SUSPENSÃO DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO AIIM Indeferimento de pedido de
antecipação dos efeitos da tutela antecipada visando à
suspenção da exigibilidade do crédito tributário referente auto
de infração (AIIM), em razão da possível inclusão de juros
calculados na forma da Lei Estadual n.o 13918/09 Pretensão
de suspender a exigibilidade integral do débito e impedir o
protesto, independentemente do depósito do valor incontroverso
ou de outra garantia idônea
Adequação do título e da
execução que não implica suspensão da exigibilidade ou
nulidade da CDA Ausência dos requisitos legais pertinentes,
sendo o resto em discussão matéria referente ao mérito,
devendo ser apreciado quando do julgamento em primeiro grau
de
jurisdição

Agravo
desprovido.(AI
no
2064733-82.2016.8.26.0000, Relator(a): Ponte Neto; Comarca:
São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 25/05/2016; Data de
registro: 25/05/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046525-97.2019.8.26.0053 -Voto no
13
Ação anulatória. Pretensão de cancelamento de protesto
cambial de Certidões de Dívida Ativa e suspensão da
exigibilidade. Possibilidade jurídica do protesto inscrita na Lei
n. 9492/97 c.c. Lei n. 12767/12. Liminar deferida em parte
apenas afastar os juros calculados na forma da Lei n.
13918/2009. Adequação do título que não implica suspensão
da exigibilidade ou nulidade da CDA. Ausência dos requisitos
legais pertinentes. Agravo de instrumento não provido. (AI no
2164986-78.2016.8.26.0000, Relator(a): Antonio Celso Aguilar
Cortez; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 05/09/2016; Data de
registro: 13/09/2016)
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. APLICABILIDADE DA
TAXA SELIC AOS JUROS. Nulidade em razão da prolação da
sentença com fundamento no artigo 285-A, CPC. Inocorrência.
Satisfação dos requisitos legais. Suspensão da exigibilidade de
juros acima da taxa SELIC e afastamento da aplicação da lei
estadual no 13.918/09. Possibilidade. Cálculo da taxa de juros
que deve observar o decidido pelo colendo órgão especial na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000. Juros aplicados que não tem o
condão de viciar a CDA, regularmente inscrita e formalmente
em ordem. Presunção de certeza e liquidez. Sucumbência
recíproca. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
(Ap.
1030488-68.2014.8.26.0053,
Relator(a):
Marcelo
Semer; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 12/09/2016; Data de
registro: 14/09/2016)
Em assim sendo, de rigor a manutenção da r. sentença
que reconheceu, no específico caso em tela, a litispendência entre a
exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal no
1534442-51.2015.8.26.0014 e a presente ação anulatória de débito.
Tendo em vista o insucesso da apelante em seu recurso
voluntário, de rigor a majoração dos honorários advocatícios fixados em
favor do requerido nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, que passam a
ser de 9% sobre o valor atualizado da causa, considerando-se para tanto o
trabalho adicional realizado pelos patronos do requerido em grau recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046525-97.2019.8.26.0053 -Voto no
14
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, com observação de majoração dos honorários em
grau recursal (art. 85, § 11, CPC/2015), mantendo-se a r. sentença pelos
seus próprios fundamentos e aqueles acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora